Tribunal: STF
Processo: AI 265164
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, POR
AUSÊNCIA DOS RESPECTIVOS PRESSUPOSTOS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO
REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL OPOSTOS PELA AGRAVANTE.
              Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas de natureza
infraconstitucional, não existindo espaço, por isso, para seu exame, pelo STF, em
sede extraordinária.
              Agravo regimental desprovido.